Tribunal: TJMMG
Processo: 0000713-86.2016.9.13.0003
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão julgador: OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-11

Inteiro teor:
Processo n. 0000713-86.2016.9.13.0003 Relator: Des. Osmar Duarte Marcelino Revisor: Des. Rúbio Paulino Coelho Julgamento: 03/11/2020 Publicação: 11/11/2020 Decisão: Majoritária EMENTA APELAÇÕES CRIMINAIS - DELITO DE CONCUSSÃO (ART. 305 DO CPM) - PRELIMINARES - NULIDADES: AUSÊNCIA DE RECONHECIMENTO PESSOAL E SENTENÇA EXTRA PETITA - SENTENÇA BEM FUNDAMENTADA, COM CONDENAÇÃO FUNDADA EM PROVAS ROBUSTAS - COMPROVAÇÃO DA AUTORIA E DA CONFIGURAÇÃO DO DELITO - CONDENAÇÃO MANTIDA - DOSIMETRIA DA PENA - APURAÇÃO DO QUANTUM DA PENA LEVANDO EM CONSIDERAÇÃO A PROPORÇÃO LEGAL EM FACE DO NÚMERO DE DELITOS EM CONTINUIDADE - PENA REDUZIDA - RECURSO PROVIDO, EM PARTE, PARA DOIS APELANTES, E IMPROVIDO PARA UM DOS APELANTES. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelantes Adailton de Souza Oliveira, Alaídes Roberto de Souza e Edson Ricardo de Lima e apelado o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os Desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade de votos, em rejeitar as preliminares arguidas pelo apelante Edson Ricardo Lima, e, no mérito, em negar provimento ao seu recurso de apelação. Em relação aos apelantes Adailton de Souza Oliveira e Alaídes Roberto de Souza, por maioria de 2 (dois) votos a 1 (um), acordam em dar provimento parcial ao recurso, para reduzir as penas impostas. Para o apelante Alaídes Roberto de Souza, fixam a pena definitiva em 3 (três) anos, 1 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, mantidas as demais condições estabelecidas na sentença; e, para o apelante Adailton de Souza Oliveira, fixam a pena definitiva em 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, mantidas as demais condições estabelecidas na sentença. Ficou vencido o Desembargador Fernando Galvão da Rocha, que julgou improcedente o presente recurso para manter em sua integralidade a decisão condenatória proferida em primeiro grau de jurisdição. RELATÓRIO Cuida-se de apelações criminais interpostas pelos apelantes identificados no preâmbulo, contra a sentença que os condenou pela prática do crime de concussão - art. 305 do Código Penal Militar (CPM) -,TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 absorvido o crime de abandono de posto - art. 195 do CPM -, impondolhes as seguintes penas: - Ex-3º Sgt PM Alaídes Roberto de Souza - 03 (três) anos e 09 (nove) meses de reclusão; - Ex-3º Sgt PM Adailton de Sousa Oliveira - 03 (três) anos e 09 (nove) meses de reclusão; - Ex-Cb PM Edson Ricardo de Lima - 02 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão. As penas serão cumpridas em regime aberto, observando-se as condições estabelecidas na sentença. O Ministério Público ofereceu denúncia contra os apelantes, fls. 1- A/1-E, aduzindo que: [...] Fato 1 Consta dos autos que no dia 09 de fevereiro de 2016, por volta de 01:30 min, na BR 365, no município de Monte Carmelo/MG, os denunciados, em unidade de ações e desígnios, de forma livre e consciente, abandonaram, sem ordem superior, o lugar de serviço que lhes foi designado. Nas mesmas condições de tempo e lugar, os denunciados exigiram e receberam para si ou para outrem, direta ou indiretamente, no exercício de função militar, vantagem indevida. Na data citada, os denunciados se ausentaram da área de atuação que lhes fora designada e se deslocaram para a BR 365, área de competência afeta à Polícia Rodoviária Federal, onde efetuaram a abordagem a quatro ônibus de transporte de passageiros, sendo que dois pertenciam à empresa LOC BUS e exigiram, diretamente de cada um dos condutores dos veículos R$50,00 (cinqüenta reais) para que os veículos prosseguissem viagem. FATO 2 No dia 19 de fevereiro de 2016, por volta das 22:30 min, na BR 365, em Monte Carmelo-MG, próximo ao trevo que dá acesso ao povoado de Celso Bueno/MG, os denunciados 3º Sgt PM Adailton de Sousa Oliveira e Cb PM Edson Ricardo Lima, em concurso de agentes, abandonaram, sem ordem superior, o lugar de serviço que lhes foi designado. Nas mesmas condições de tempo e lugar, o segundo e terceiro denunciados exigiram e receberam para si ou para outrem, direta ou indiretamente, no exercício da função militar, vantagem indevida. Na data citada, os denunciados novamente se ausentaram da área de atuação que lhes foi designada e se deslocaram para a BR 365, área de competência afeta à Polícia Rodoviária Federal, onde efetuaram a abordagem de um ônibus de transporte de passageiros da empresa LOC BUS e exigiram, diretamente do condutor do veículo R$50,00 (cinqüenta reais) para que o veículo prosseguisse viagem. FATO 3 Na noite do dia 10 de março de 2016, por volta de 01h30min, nas proximidades de um trevo que dá acesso à cidade de Romaria-MG, na BR 365, no município de Monte Carmelo/MG, os denunciados 3º Sgt PM Adailton de Sousa Oliveira e 3º Sgt PM Alaídes Roberto de Souza, em concurso de agentes, abandonaram, sem ordem superior, o lugar de serviço que lhes foi designado.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Nas mesmas condições de tempo e lugar, o primeiro e o segundo denunciados exigiram e receberam para si ou para outrem, direta ou indiretamente, no exercício da função militar, vantagem indevida. Na data citada, os denunciados se ausentaram da área de atuação que lhes foi designada e se deslocaram para a BR 365, área de competência afeta à Polícia Rodoviária Federal, onde efetuaram a abordagem de um ônibus de transporte de passageiros da empresa LOC BUS e exigiram, diretamente do condutor do veículo R$50,00 (cinqüenta reais) para que o veículo prosseguisse viagem. Na ocasião, o Sr. Reginaldo Gonçalves dos Reis, proprietário da empresa LOC BUS se encontrava dentro do ônibus e foi informado por um dos motoristas que a polícia havia parado o veículo e queriam dinheiro. Reginaldo desceu do ônibus e foi conversar com os militares, que lhe exigiram o valor de R$50,00 (cinqüenta reais) para que o ônibus fosse liberado. FATO 4 Na noite do dia 15 de março de 2016 para o dia 16 de março de 2016, nas proximidades de um trevo que dá acesso à cidade de Romaria-MG, na BR 365, no município de Monte Carmelo/MG, os denunciados 3º Sgt PM Adailton de Sousa Oliveira e 3º Sgt PM Alaídes Roberto de Souza, em concurso de agentes, abandonaram, sem ordem superior, o lugar de serviço que lhes foi designado. Nas mesmas condições de tempo e lugar, o primeiro e o segundo denunciados exigiram e receberam para si ou para outrem, direta ou indiretamente, no exercício da função militar, vantagem indevida. Nessa data, os denunciados se ausentaram da área de atuação que lhes foi designada e se deslocaram para a BR 365, área de competência afeta à Polícia Rodoviária Federal, onde, novamente, efetuaram a abordagem de dois ônibus de transporte de passageiros, sendo um deles da empresa LOC BUS e exigiram, diretamente dos condutores dos veículo R$50,00 (cinqüenta reais) para que o veículo prosseguisse viagem. Na ocasião, o condutor do veículo de propriedade da empresa LOC BUS entregou aos militares somente o valor de R$40,00 (quarenta reais), haja vista que ele possuía somente este valor na carteira. Na oportunidade, os militares informaram ao motorista que ele ficaria devedor de R$10,00 (dez) reais, os quais deveriam ser entregues posteriormente. FATO 5 Na noite do dia 25 de abril de 2016, por volta de 02h35min, na BR 365, no município de Monte Carmelo/MG, os denunciados 3º Sgt PM Adailton de Sousa Oliveira e 3º Sgt PM Alaídes Roberto de Souza, em concurso de agentes, abandonaram, sem ordem superior, o lugar de serviço que lhes foi designado. Nas mesmas condições de tempo e lugar, o primeiro e o segundo denunciados exigiram e receberam para si ou para outrem, direta ou indiretamente, no exercício da função militar, vantagem indevida. Na data citada, os denunciados novamente se ausentaram da área de atuação que lhes foi designada e se deslocaram para a BR 365, área de competência afeta à Polícia Rodoviária Federal, onde efetuaram a abordagem a dois ônibus de transporte de passageiros da empresa LOC BUS e exigiram, diretamente de cada um dos condutores dos veículos R$50,00 (cinqüenta reais) para que os veículos prosseguissem viagem. Diante da exigência da vantagem indevida, os condutores entregaram aos militares denunciados duas cédulas de R$50,00 (cinqüenta reais) com os números de série: DH014022714 e DA003249570, as quaisTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 tinham sido previamente copiadas e autenticadas. Uma vez satisfeita a exigência, os militares foram abordados e as notas previamente copiadas foram encontradas no interior da viatura, após a retirada do tapete, mais precisamente no revestimento do assoalho do lado esquerdo. Nesta oportunidade, os denunciados 3º Sgt PM Adailton de Sousa Oliveira e 3º Sgt PM Alaídes Roberto de Souza foram presos em flagrante delito pelas equipes da Sub Corregedoria da 10ª RPM. Em todas as abordagens citadas, os condutores entregaram o dinheiro exigido para que os veículos seguissem viagem, mesmo estando com o exercício da atividade de transporte de passageiros acobertada por liminar judicial. Diante da moldura fática narrada, o denunciado 3º Sgt PM Alaídes Roberto de Souza encontra-se incurso nos arts. 195 (abandono de posto) e 305 (concussão) por 04 (quatro) vezes; o denunciado 3º Sgt PM Adailton de Sousa Oliveira encontra-se incurso nos arts. 195 (abandono de posto) e 305 (concussão) por 05 (cinco) vezes e o denunciado Cb PM Edson Ricardo de Lima encontra-se incurso nos arts. 195 (abandono de posto) e 305 (concussão) por 02 (duas) vezes, todos do Código Penal Militar, requerendo o Ministério Público que os denunciados sejam citados para interrogatório e apresentação que quiserem produz\ir, ouvidas as testemunhas abaixo relacionadas, cumpridas as demais formalidades da lei, para o final, serem condenados nas sanções cabíveis. [...] Após a denúncia, às fls. 01-F/01-F-v, o Ministério Público do Estado de Minas Gerais aditou a denúncia, e o fez nos seguintes termos: [...] Fato 1 Nas mesmas condições de tempo e lugar, os denunciados exigiram e receberam para si ou para outrem, direta ou indiretamente, no exercício de função militar, vantagem indevida. Na data citada, os denunciados efetuaram a abordagem a quatro ônibus de transporte de passageiros, sendo que dois pertenciam à empresa LOC BUS, um pertencia à empresa Fox Tur e outro à empresa Roda Branca e exigiram e receberam, diretamente de cada um dos condutores dos veículos R$50,00 (cinqüenta reais) para que os veículos prosseguissem viagem. FATO 4 Nas mesmas condições de tempo e lugar, o primeiro e o segundo denunciados exigiram e receberam para si ou para outrem, direta ou indiretamente, no exercício da função militar, vantagem indevida. Na data citada, os denunciados 3º Sgt PM Adailton de Sousa Oliveira e 3º Sgt PM Alaídes Roberto de Souza, em concurso de agentes efetuaram a abordagem a de dois ônibus de transporte de passageiros, sendo que um pertencia à empresa LOC BUS e o outro pertencia à empresa Roda Branca e exigiram e receberam, diretamente de cada um dos condutores dos veículos R$50,00 (cinqüenta reais). Ficam mantidos a descrição fática e os demais termos da denúncia, pelo que o Ministério Público requer o recebimento do presente aditamento, bem como a renovação da citação dos denunciados, prosseguindo-se o feito nos seus ulteriores termos, ex vi legis, arrolando as seguintes testemunhas: [...]TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Com a denúncia, vieram os documentos inerentes ao Auto de Prisão em Flagrante respectivo. Consta dos autos o decreto de prisão preventiva dos acusados, e também foram juntados aos autos a Certidão de Antecedentes Criminais (CAC), a Folha de Antecedentes Criminais (FAC) e o Extrato de Registros Funcionais dos acusados. A denúncia foi recebida no dia 13 de maio de 2016 (fls. 107/108), e o aditamento foi recebido no dia 05 de agosto de 2016 (fls. 355/356). Os acusados e as testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa foram ouvidos, com depoimentos tomados através de cartas precatórias e no juízo de origem, estando os documentos e as mídias acostados aos autos. Após, na sessão do dia 14/08/2018 (fls945/948 e versos), em alegações finais, o Ministério Público reiterou o pedido de condenação dos acusados, na forma desenvolvida na denúncia. A defesa do Cb PM Edson Ricardo de Lima requereu a absolvição do acusado, com base no art. 439, “a”, do Código de Processo Penal Militar (CPPM); e a defesa dos outros acusados requereu a absolvição, com fundamento no art. 439, “b” ou “e”, do CPPM, ou, em pior hipótese, a aplicação da pena no mínimo legal, considerando-se o princípio da consunção e a continuidade delitiva. Encerrada a instrução, o Conselho Permanente de Justiça decidiu, por unanimidade, condenar os acusados pela prática do crime de concussão - art. 305 do CPM -, absorvido o crime de abandono de posto - art. 195 do CPM -, impondo-lhes as seguintes penas: - Ex-3º Sgt PM Alaídes Roberto de Souza - 03 (três) anos e 09 (nove) meses de reclusão; - Ex-3º Sgt PM Adailton de Sousa Oliveira - 03 (três) anos e 09 (nove) meses de reclusão; - Ex-Cb PM Edson Ricardo de Lima - 02 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão. As penas deverão ser cumpridas em regime aberto. Em questão de ordem, o Conselho Permanente de Justiça, por 3 votos a 2, não acolheu o pedido da defesa dos acusados para a substituição das penas privativas de liberdade por penas restritivas de direitos, nos moldes do art. 44 do Código Penal (CP) brasileiro. A sentença encontra-se colacionada às fls. 981/995 dos autos. Inconformados, os réus ofertaram recursos de apelação. As razões recursais do apelante Edson Ricardo de Lima se encontram às fls. 1006/1015 dos autos, reiterando o pedido para que seja absolvido com fundamento no art. 439, alíneas “a”, “b” ou “e”, do CPPM, ou, em pior hipótese, requerendo a substituição da pena privativa de liberdade pela pena restritiva de direitos. As razões recursais dos apelantes Adailton de Sousa Oliveira e Alaídes Roberto de Souza se encontram às fls. 1034/12063, pugnando pela absolvição, com fulcro no art. 439, “e”, do CPPM, ou, em pior hipótese, pelo afastamento das agravantes, estabelecendo-se a pena no mínimo legal, com a continuidade delitiva também no mínimo legal.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 O Ministério Público ofertou suas contrarrazões, que se encontram às fls. 1064/1067, pugnando pelo não provimento dos recursos. O eminente procurador de justiça, em sua manifestação de fls. 1071/1079, pugna pela manutenção das condenações pela prática dos crimes, mas pleiteia a parcial procedência do recurso dos apelantes Adailton e Alaídes, apenas para reduzir as frações de aumento decorrentes da continuidade delitiva a eles aplicada, com a redução das reprimendas. É o relatório. VOTOS DES. OSMAR DUARTE MARCELINO, RELATOR Como relatado, cuida-se de apelações criminais interpostas pelos apelantes identificados no preâmbulo, contra a sentença que os condenou pela prática do crime de concussão - art. 305 do Código Penal Militar (CPM) -, absorvido o crime de abandono de posto - art. 195 do CPM -, impondo-lhes as seguintes penas: - Ex-3º Sgt PM Alaídes Roberto de Souza - 3 (três) anos e 9 (nove) meses de reclusão; - Ex-3º Sgt PM Adailton de Souza Oliveira - 3 (três) anos e 9 (nove) meses de reclusão; - Ex-Cb PM Edson Ricardo de Lima - 2 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão. As penas serão cumpridas em regime aberto, observando-se as condições estabelecidas na sentença. Eminentes Desembargadores, antes de adentrar no mérito dos apelos, cumpre decidir 2 (duas) preliminares arguidas pela defesa de Edson Ricardo de Lima, como se segue. Preliminares Nulidade do processo pela ausência de reconhecimento pessoal de Edson Ricardo de Lima pelos ofendidos A questão é muito tranquila, uma vez que o reconhecimento pessoal e por fotografia pode ceder ante a existência de outras provas que demonstrem a autoria e a materialidade, com aptidão para justificar o édito condenatório. Rejeito a preliminar. Nulidade da sentença extra petita De igual modo, a nulidade em debate não se sustenta ante a simples leitura da sentença, muito bem elaborada, completa, com individualização das condutas e das penas, conforme as provas produzidas na instrução criminal, razão pela qual o decisum vergastado não ultrapassa os limites postos para a condenação do apelante. Portanto, também passo por esta preliminar, rejeitando-a. No mérito, melhor sorte não socorre os apelantes.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 Inicio a análise do mérito tecendo algumas considerações sobre o crime de concussão. Diz o art. 305 do Código Penal Militar: Concussão Art. 305. Exigir, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida: Pena - reclusão, de dois a oito anos. O preceito primário do tipo penal em estudo nos mostra que, antes de tudo, trata-se de um crime formal, que se consuma apenas com a conduta descrita no núcleo, qual seja: o verbo “exigir”. Logo, inobstante a prisão em flagrante dos apelantes Adailton de Souza Oliveira e Alaídes Roberto de Souza, a verdade é que pouco nos interessa se houve ou não a entrega da vantagem indevida, pois esta representa mero exaurimento do crime que já se consumou anteriormente. Há um caráter intimidativo na conduta, pois exigir é algo tão impositivo quanto ordenar, e, por isso, a concussão é uma forma de extorsão praticada por funcionário público, pois é inequívoco o constrangimento ilegal à vítima, que faz com que ela se sinta amedrontada, não pela violência, mas pelo receio de sofrer represálias relacionadas ao exercício da função do agente, no caso um policial militar. Essa intimidação está bem clara no depoimento das testemunhas, que relatam o famigerado pedido de “cafezinho” por parte dos militares, sempre no importe de R$50,00 (cinquenta reais) por ônibus. As testemunhas são firmes e coerentes no sentido de que o valor era entregue não por qualquer violência no momento da abordagem, mas pela presença intimidatória e pela promessa de causar problemas às empresas proprietárias dos ônibus. Outro ponto que merece reflexão no crime de concussão é a forma da exigência, que pode ser direta ou indireta. A exigência direta é aquela realizada pelo próprio agente público, aí incluídos todos quanto participaram do intento criminoso. No caso dos autos, restou cabalmente provado que o apelante Adailton de Souza Oliveira esteve diretamente envolvido nos crimes apontados na denúncia quanto aos fatos 1, 2, 3, 4 e 5, sendo indicado como o principal agente que exigia a vantagem indevida. A seu turno, o apelante Alaídes Roberto de Souza esteve diretamente envolvido nos crimes apontados na denúncia quanto aos fatos 1, 3, 4 e 5. Já o apelante Edson Ricardo de Lima esteve diretamente envolvido nos crimes apontados na denúncia quanto ao fato 1 e ao fato 2. Os próprios militares, apelantes, confessam o abandono de posto e sua permanência sempre no mesmo ponto, em proximidade de trevo da BR 365, de competência da Polícia Rodoviária Federal. Ali, aguardavam a passagem dos ônibus, principalmente da empresa Loc Bus, que seguiam pela BR 365 para Uberlândia e região.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 Quando os ônibus passavam, os militares saíam com a viatura em perseguição e procediam à abordagem na BR 365, utilizando giroflex e sinais de sirene, em clara ordem de parada. Uma vez estacionado o ônibus, um dos militares descia e se dirigia até os motoristas das empresas de transporte, oportunidade em que exigiam a vantagem. É impressionante notar a extrema identidade dos depoimentos das testemunhas, em especial as vítimas Diego Cardoso de Almeida, Luiz Gonzaga de Souza, Gilmar Santos de Oliveira, Aguinaldo Antônio Carneiro e Juvaney Aparecido Barcelos Farago, com a filmagem feita pelos militares da Corregedoria da PMMG, cujos agentes, empenhados na apuração e prisão dos envolvidos, seguiam os ônibus na data de 25 de abril de 2016. As imagens, gravadas em mídia acostada aos autos, comprovam, ipsis litteris, a versão dos ofendidos, muito bem estabelecida na denúncia. Nesse sentido, os depoimentos das testemunhas 2º Ten Heliomar José Alves, Cb PM Eduardo César de Andrade, Cb PM Edirley Aparecido de Andrade, Ten PM Leandro Carlos Cambrais, que atuaram na diligência a serviço da Corregedoria da PMMG, aliados aos depoimentos dos ofendidos, demonstram que o flagrante obedeceu fielmente aos limites legais, sem qualquer preparação. Aliás, a única preparação que teve foi realizada pelos apelantes, que buscaram, naquele dia, uma vez mais, a realização do seu intento criminoso, abandonando o posto e adentrando na BR 365 para “perseguir” ônibus com vista à possibilidade da obtenção de vantagem ilícita, pautada na exigência intimidativa. A sentença prolatada pelo Conselho Permanente de Justiça é digna de elogios, uma vez que trata com profundidade do crime de concussão, dos fatos e suas nuances e dos seus caminhos ou atos para se chegar ao fim desejado pelos criminosos, também chamado iter criminis. A convergência das provas derruba a conhecida complexidade em se demonstrar a prática do crime de concussão, estando perfeita a adequação dos fatos ao preceito incriminador do art. 305 do CPM, sendo a jurisprudência deste Egrégio Tribunal firme em tal sentido. Confira-se: APELAÇÃO CRIMINAL - DEFESA - DELITO DE CONCUSSÃO (ART. 305 DO CPM) - COMPROVAÇÃO DA AUTORIA E DA CONFIGURAÇÃO DO DELITO - CONDENAÇÃO MANTIDA - DOSIMETRIA DA PENA - APURAÇÃO DO QUANTUM DA PENA LEVANDO EM CONSIDERAÇÃO ELEMENTOS INTEGRANTES DO TIPO - PENA REDUZIDA - RECURSO PROVIDO, EM PARTE. APELAÇÃO N. 0000561-85.2009.9.13.0002; Relator: Juiz Jadir Silva; Julgamento (unânime): 20/02/2014. DJME: 27/02/2014. APELAÇÃO N. 1.921 Número Único: Referência: Processo n. 12.010/1ª AJME Relator: Juiz José Joaquim Benfica Revisor: Juiz Cel PM Jair Cançado Coutinho Data Julgamento: 10/06/1996 Data Publicação: 09/08/1996 Sumário: CONCUSSÃO - CARACTERIZAÇÃO - PROVA. Ementa:TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 - O delito de concussão, cujo núcleo está na exigência de vantagem indevida em razão do exercício de função pública, tem-se como havido quando as declarações da vítima são coerentes e condizem com os indícios apontados nos autos. No caso, o depoimento de duas testemunhas a reforçar o convencimento judicial. Decisão: Unânime. NEGARAM PROVIMENTO. APELAÇÃO CRIMINAL N. 2.642 Número Único: Referência: Processo n. 24.647/3ª AJME Relator: Juiz Cel PM Sócrates Edgard dos Anjos Revisor: Juiz Fernando Galvão da Rocha Data Julgamento: 26/05/2010 Data Publicação: 10/06/2010 Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL - CONCUSSÃO - AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA COMPROVADAS - DEPOIMENTO DA VÍTIMA - FASE EXTRAJUDICIAL - COERÊNCIA COM DEMAIS PROVAS DOS AUTOS - VALIDADE - FIXAÇÃO DA PENA-BASE CORRETA - PROVIMENTO NEGADO. - Militar que deixa de lavrar Boletim de Ocorrência e aplicar multa em troca de vantagem indevida incorre no delito previsto no art. 305 do CPM. - Se o depoimento da vítima produzido na fase inquisitorial, mesmo que não confirmado em juízo, é coerente com as demais provas dos autos, faz-se merecedor de respaldo. [...] - Nega-se provimento ao recurso, para manter integralmente a sentença de primeiro grau. Decisão: unânime: NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. APELAÇÃO CRIMINAL N. 2.645 Número Único: Referência: Processo n. 30.900/3ª AJME Relator: Juiz Fernando Galvão da Rocha Revisor: Juiz Cel PM Sócrates Edgard dos Anjos Data Julgamento: 08/06/2010 Data Publicação: 16/06/2010 Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL - CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME DE CONCUSSÃO - MILITAR QUE EXIGE CERTA QUANTIA EM DINHEIRO DE CIVIL PARA NÃO LAVRAR AUTOS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO - CONDUTA QUE SE ENCAIXA NA DESCRIÇÃO TÍPICA DO CRIME MILITAR DE CONCUSSÃO - ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS CAPAZES DE FUNDAMENTAR O DECRETO CONDENATÓRIO - PROVA TESTEMUNHAL FIRME E CONGRUENTE NO SENTIDO DE QUE O RECORRENTE PRATICOU A CONDUTA CRIMINOSA - RECURSO IMPROVIDO - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA IMPUGNADA. - O fato de o militar encontrar-se fardado, utilizando uma viatura policial, cria o contexto necessário à intimidação da vítima para a obtenção da vantagem ilícita, o que transforma o pedido em verdadeira exigência capaz de configurar o crime de concussão. - É comum que o crime de concussão, por sua natureza, seja cometido de forma velada, o que faz com que a prova testemunhal, sobretudo o depoimento da vítima, ganhe maior relevância. - Não havendo qualquer incongruência entre os depoimentos colhidos na fase de instrução, inexistem motivos para que sejam considerados inverídicos. - Comprovada a autoria e a materialidade do crime, deve ser mantida a condenação pela prática do crime de concussão. - Recurso improvido. Manutenção da sentença recorrida.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 Decisão: unânime: NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO, MANTEIDA INTEGRALMENTE A SENTENÇA. Por fim, em relação ao apenamento, não tenho reparos a fazer quanto à fixação da pena-base, uma vez que está perfeita a análise das circunstâncias para o seu estabelecimento, bem como está perfeita a incidência das agravantes do art. 70, II, “g” e “l”, do CPM. Todavia, quanto à regra da continuidade delitiva para o aumento da pena, não mantenho a mesma convicção em relação aos apelantes Adailton de Souza Oliveira e Alaídes Roberto de Souza, destacando que está perfeita a observação do eminente Procurador de Justiça ao final de sua manifestação, à fl. 1.079. Foi aplicada a regra do Código Penal comum para a causa de aumento do crime continuado, que prevê o aumento de 1/6 para dois crimes, de 1/5 para três crimes, de 1/4 para quatro crimes, de 1/3 para cinco crimes, de 1/2 para 6 crimes, etc. Assim, cumpre refazer a dosimetria quanto às frações de aumento da pena para os apelantes Adailton de Souza Oliveira e Alaídes Roberto de Souza, nos seguintes termos: - reconhecendo a sentença que o apelante Alaídes Roberto de Souza teve participação em quatro crimes, a sua fração de aumento deveria ser de 1/4, e não de 1/2, como estabelecido na sentença. Fixada a pena-base, aplicada a incidência das agravantes, a pena estava estabelecida em 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão. Em seguida, se aplicarmos a fração correta, em 1/4, que corresponde ao aumento de 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias, a pena definitiva é estabelecida em 3 (três) anos, 1 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão. - reconhecendo a sentença que o apelante Adailton de Sousa Oliveira teve participação em cinco crimes, a sua fração de aumento deveria ser de 1/3, e não de 1/2, como estabelecido na sentença. Fixada a pena-base, aplicada a incidência das agravantes, a pena estava estabelecida em 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão. Em seguida, se aplicarmos a fração correta, em 1/3, que corresponde ao aumento de 10 (dez) meses, a pena definitiva é estabelecida em 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão. Ficam mantidas as demais condições estabelecidas na sentença. Ante o exposto, rejeito as preliminares arguidas pelo apelante Edson Ricardo de Lima e, no mérito, nego provimento ao seu recurso de apelação, mantendo intocada a sentença de primeiro grau de jurisdição em relação a ele. Quanto ao apelo dos réus Adailton de Sousa Oliveira e Alaídes Roberto de Souza, dou provimento parcial ao recurso, para reduzir as penas impostas em sentença, impondo-lhes as seguintes penas totais:TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 - Alaídes Roberto de Souza: pena definitiva de 3 (três) anos, 01 (um) mês, e 15 (quinze) dias de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, mantidas as demais condições estabelecidas na sentença; - Adailton de Sousa Oliveira: pena definitiva é estabelecida em 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, mantidas as demais condições estabelecidas na sentença. É como voto. DES. RÚBIO PAULINO COELHO, REVISOR Acompanho, integralmente, o voto do eminente Desembargador relator. DES. FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, VENCIDO Srs. Desembargadores. Na oportunidade em que parabenizo o eminente relator pelo voto muito bem elaborado, acompanho suas razões e o voto no que diz respeito às preliminares e à manutenção da condenação dos apelantes. No entanto, peço vênia para discordar de sua posição quanto ao ajuste conferido na dosimetria da pena relacionado ao percentual de exasperação do crime considerado para a caracterização da continuidade delitiva. O voto do eminente relator considera, adequadamente, que o sistema de exasperação instituído pelo Código Penal para a ficção do crime continuado está proporcionalmente vinculado à quantidade de crimes que são absorvidos na consideração da continuidade. Quanto maior o número de crimes, maior deve ser a exasperação. Contudo, importa notar que a narrativa desenvolvida na denúncia está segmentada em 5 (cinco) “fatos” e não em 5 (cinco) crimes. No primeiro fato narrado na denúncia, os apelantes abordaram 4 (quatro) ônibus. Embora o contexto fático seja único, ocorre um concurso formal impróprio de crimes que, fundamentado nos desígnios autônomos dos apelantes em relação a cada um dos motoristas dos ônibus, leva ao reconhecimento de 4 (quatro) crimes. A realização do fato 1 (um) não pode ser confundida com a realização de 1 (um) crime. O concurso formal impróprio também ocorreu nos casos descritos como fatos 4 e 5. Foram cometidos muitos crimes, e o limite máximo da exasperação é insuficiente para estabelecer uma proporção adequada em relação à gravidade do conjunto de ilícitos. Mesmo aplicando o patamar máximo da exasperação, a reprovação não é suficiente para compensar a quantidade dos crimes realizados. Não se pode esquecer de que a aplicação do instituto previsto no Código Penal comum constitui situação muito mais benéfica do que a que seria cabível se fosse aplicado o que se encontra previsto no Código Penal. E, no caso de crime continuado, veja-se que o art. 12 do Código Penal comum determina a aplicação das disposições de sua parte geral, se a lei especial não dispuser de maneira diversa. E o Código PenalTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 Militar dispõe, em seu art. 80, expressamente dispõe que, no crime continuado, as penas devem ser somadas. Por tais razões, julgo improcedente o presente recurso para manter em sua integralidade a decisão condenatória proferida em primeiro grau de jurisdição. É como voto. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 3 de novembro de 2020. Des. Osmar Duarte Marcelino Relato